Tribunal: TJES
Processo: 5036589-92.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036589-92.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANESSA DA SILVA WALCKER DE MIRANDA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
EMENTA. RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. CONTRATOS DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA. PRETENSÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. FGTS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRAZO LEGAL OBSERVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Concedo o benefício da gratuidade de justiça à recorrente, em atenção aos seus rendimentos comprovados nos autos, que atestam sua hipossuficiência financeira.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ordinária na qual a autora alega a nulidade de contratos de designação temporária para cargo semelhante, o que ensejaria o pagamento do fundo de garantia não depositado pelo requerido durante os anos trabalhados.

Em sede de sentença,
o pedido autoral fora julgado improcedente, sob o argumento de que os contratos de designação temporária realizados entre as partes respeitaram o prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) meses.

Irresignada, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, pleiteando a reforma da sentença e a concessão do pleito autoral.

Apresentadas contrarrazões pela parte recorrida pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após detida análise dos autos, tenho que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que assim assevera: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz alguns apontamentos para fins de complementar o presente entendimento.

Cinge-se a controvérsia a apurar a regularidade de contrato temporário firmado entre as partes, que, segundo a petição inicial, vigorou entre 04/2019 a 12/2022, tendo a recorrente exercido a mesma função de professora, conforme documentos acostados aos autos.

Sobre esse tema, a Constituição Federal, no artigo 37, inciso II, estabelece a obrigatoriedade de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos para que seja possível a investidura em cargo ou emprego público. No inciso IX do mesmo artigo, dispõe que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

A LC 809/15, por sua vez, prevê as hipóteses para a contratação temporária no estado e, ainda, os prazos possíveis.

In casu
, conforme demonstrado pelo Estado, o vínculo do recorrente junto ao recorrido poderia ter perdurado por até 48 (quarenta e oito) meses, o que restou consignado em sentença.

Ocorre que o vínculo o qual a autora busca obter anulação e, via de consequência, o recebimento do FGTS, não superou o prazo legal permitido.
Desta feita, considerando a justificativa de que a autora fora contratada para suprir falta de pessoal, o prazo do contrato de designação temporária não extrapolou o limite legal, conforme estabelece o art. 4, inciso III e parágrafo único da supracitada lei estadual.

Para além disso, do documento acostado aos autos em ID 16992666, tenho que, apesar de a autora frequentemente realizar contratos de designação temporária junto ao estado, tais contratos possuem prazos pequenos e demonstram a ocupação de cargos distintos ao longo dos anos, o que corrobora à alegação do ente estatal de que as contratações são efetivamente utilizadas para suprir demandas pontuais à medida em que vão surgindo.

Assim, coaduno com o entendimento exarado pelo juízo
a quo
a respeito da inexistência de ilegalidade a ensejar a nulidade do contrato e recebimento de FGTS, pelo que extraio o seguinte trecho da r.
decisium
recorrida:

“[...] Descendo ao caso concreto, verifico que a requerente pretende o reconhecimento da nulidade de contratos temporários havidos no período compreendido entre 2019 e 2022, conforme consta na exordial.

Pois bem.

Por meio do demonstrativo dos contratos temporários acostado ao ID n.º 49952967, verifico que período acima descrito diz respeito ao vínculo n.º 4, sendo que a contratação foi embasada no artigo 2º da Lei Complementar Estadual n.º809/2015, que dispõe acerca das contratações temporárias.

Pelas diretrizes previstas na legislação estadual, precisamente no Artigo 2º, inciso III da referida LCE, o limite de contratações temporárias da requerente seria de 24 (vinte e quatro) meses, prorrogável por igual período. A prova documental revela que a requerente poderia permanecer por até 48 (quarenta e oito) meses com vínculo temporário.

Restou, portanto, demonstrado a este juízo, que os contratos firmados não estão em desacordo com o mandamento constitucional, já que não ultrapassam a limitação prevista na referida Lei, não existindo nos autos documentos capazes de comprovar a alegada contratação desvirtuada. [...]”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, devendo ser observado, contudo, que a mesma se encontra amparada pela gratuidade de justiça, o que torna sua exigibilidade suspensa.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)